Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016.
II. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. Ao revés, a “compradora” declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (agravantes).
III. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização.
IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faria jus à indenização decorrente de desapropriação indireta.
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.